Tribunal: TJPA
Processo: 0000690-44.2016.8.14.1605
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000690-44.2016.8.14.1605

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALTER PEREIRA LIMA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM FACE DA AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA CONFORME ART. 405 DO CPP. MÉRITO. MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS FRÁGEIS.
IN DUBIO PRO REO
. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É evidente, portanto, a desnecessidade de degravação da audiência a que se refere o presente recurso. A falta de transcrição não acarreta qualquer cerceamento de defesa, pois as partes não estão impedidas de ter acesso à mídia que consta juntada nos autos, na forma do art. 405, § 2º, do CPP. Precedentes STJ.

2. Mérito. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o contexto probatório se mostra extremamente frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo forte dúvida acerca da pratica do fato delituoso, imperiosa é a manutenção da absolvição, consoante o princípio do in dubio pro reo, como fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Relatora.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará /PA, que absolveu
VALTER PEREIRA LIMA DE SOUSA
, pela imputação do
artigo 14, da lei 10.826/2003 c/c art. 147, do CPB.

Narra a denúncia
(ID 17754939),
in litteris
, que:

“
(...) no dia 07 de janeiro de 2016, no Município de Abel Figueiredo, o acusado VALTER PEREIRA LIMA DE SOUSA ameaçou a vítima MARCOS ALVES DE ALMEIDA com arma de fogo de uso permitido, sem a devida autorização para tanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia 07/01/2016, no Restaurante da Baiana, o acusado, visivelmente embriagado, ameaçou MATAR a vítima enquanto portava arma de fogo de sua posse. Depoimentos de testemunhas ouvidas no curso do Inquérito Policial encartado confirmam o acontecido. Auto de apresentação e apreensão da arma incluso (...)”

Em
razões recursais (ID 17754943),

o Ministério Público pugna preliminarmente pela nulidade da sentença, por vício formal ante a ausência da degravação das razões de decidir do magistrado
a quo
, que proferiu sentença em audiência de instrução e julgamento.

Subsidiariamente requer a reforma da sentença impugnada, para que seja o réu condenado pelo crime previsto no art. 14,
caput
da Lei n. 10.826/2003.

Em
contrarrazões (ID 17754974)
, a defesa pugna pelo não provimento da apelação.

Nesta instância superior
, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação, porque presente seus pressupostos de admissibilidade, e, preliminarmente pela nulidade da sentença proferida de forma oral, no mérito pelo provimento do recurso, para que o apelado seja condenado nas sanções do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade de ausência de degravação dos termos da sentença e do termo de audiência de instrução. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pugna o
Parquet
pela nulidade do processo, sob o argumento de que a ausência da degravação do registro audiovisual da audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 08.05.2019, bem como, das razões de decidir do Magistrado singular, que violou a determinação do art. 388, do CPP.

Não assiste razão à referida preliminar
, pois não se verifica qualquer ilegalidade na falta de transcrição da audiência e da sentença realizada pelo sistema de gravação em áudio e vídeo.

O Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.719/08, em consagração ao princípio da duração razoável do processo, prevê, em seu art. 405, que os depoimentos deverão ser registrados, sempre que possível, em meio audiovisual,
sendo dispensada a transcrição do material colhido
, senão vejamos:

Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contando breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.

§1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.

§2º. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.

É evidente, portanto, a desnecessidade de degravação da sentença a que se refere o presente recurso. A falta de transcrição não acarreta qualquer cerceamento de defesa, pois os advogados e a acusação não estão impedidos de ter acesso à mídia que consta juntada nos autos.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM DA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DELA. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO REGISTRADA EM MÍDIA DIGITAL. POSSIBILIDADE. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Impende asseverar que não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição. Vale destacar, ainda, que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça orientação jurisprudencial segunda a qual é válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir" (AgRg no HC n. 797.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

2. A Terceira Seção desta Corte já assentou o posicionamento de que, mutatis mutandis, "
exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra
", de maneira que "
a ausência de degravação completa da sentença não prejudica o contraditório ou a segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral
" (HC n. 462.253/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 4/2/2019). - Destaquei

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 833.776/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Sendo assim,
rejeito a preliminar suscitada
, pois não há que se falar em nulidade do processo.

2. Mérito.

2.1.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O ACUSADO PELO COMETIMENTO DO CRIME DO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, sob a alegação de que houve equívoco do Magistrado que deixou de valorar provas importantes para o deslinde do feito.

Aduz que o acusado confessou a conduta delitiva, bem como, que as testemunhas inquiridas foram uníssonas em afirmar que o mesmo portava uma arma no local dos fatos.

Ocorre que, em virtude das contradições dos depoimentos colhidos nos autos, entendeu o magistrado sentenciante pela ausência de comprovação de autoria da conduta, por considerar que a arma não foi encontrada em poder do acusado.

No depoimento da testemunha, o investigador de polícia, o Sr.
Edward da Silva Aarão Jr.
, restou esclarecido que
a arma não foi encontrada em poder do réu
, que a arma foi encontrada na residência do compadre do réu, conhecido como “Roxo”, que não recorda se estava municiada, mas que provavelmente não. Que foi a esposa do réu que apontou a casa do compadre (Roxo) onde estaria a arma. Que o acusado estava no Restaurante da Baiana e que as pessoas o estavam tentando contê-lo. Que a vítima Marcos Alves tinha acabado de retornar ao local. Que não recorda se a diligência de apreensão da arma foi feita imediatamente após a prisão ou horas depois. Não recorda se o réu foi filmado afirmando que ele era de alta periculosidade. Não recorda o motivo da briga.

A esposa do réu - Sra.
Jéssica Maria da Silva Santos
afirmou em Juízo, que
a arma não foi encontrada em poder do réu
, que quando o réu saiu de casa estava com uma espingarda que utilizava para caçar e saiu para limpar, no entanto, naquele dia quando o réu voltou para casa levou a arma para a casa da comadre do réu. Que soube do desentendimento, que seu marido não tinha revólver. Que tirou a arma de casa pois sabia que o investigador tinha costume de entrar na casa das pessoas. Foi ela própria que entregou a arma na mão do investigador.

A vítima Sr.
Marcos Alves Almeida
afirmou apenas que não tem nada contra o acusado, que sabe que o acusado é pessoa trabalhadora, que tentou retirar a queixa, no entanto, a autoridade policial lhe informou que não era mais possível. Mas esclareceu que não foi ameaçado pelo Réu. Afirmou que viu quando o réu estava com um revólver, que foi apontado em sua direção, por isso fugiu e depois retornou ao local onde estava o réu. Que quando o réu foi preso, não estava com nenhuma arma.

Em seu interrogatório, o acusado
Valter Pereira Lima de Sousa
afirma que possuía uma arma, mas afirma categoricamente que não estava em posse da arma, que foi encontrada na residência de seu compadre. Afirma, que houve uma perseguição por parte do investigador Edward Silva Aarão Jr., pois este lhe deu ordem de prisão sem que o réu estivesse armado, momento em que afirmou que se fosse preso iria representar na Corregedoria de Polícia, como o fez. Afirma que o investigador Edward coagiu sua esposa a entregar a arma que foi encontrada para que pudesse lhe incriminar. que o investigador tem histórico de fazer busca e apreensão na residência dos cidadãos. Acrescenta, que ficou dois dias presos sem a deflagração do flagrante e que
o próprio Delegado de Polícia reconheceu a estranheza de ter um depoimento da esposa do acusado desfavorável a ele
.

Da leitura dos autos, verifica-se que somente o investigador de polícia compareceu em juízo para prestar esclarecimentos que incriminam o réu.

As testemunhas que depuseram na delegacia, não compareceram aos autos para esclarecer a situação, que impede que seus depoimentos sejam levados em consideração, especialmente por restarem contraditórios aos depoimentos colhidos em Juízo.

O auto de apreensão e apresentação (ID 17754940 - Pág. 11) descreve que somente foi apresentado uma Espingarda Boito Calibre 32, com 05 (cinco) munições de calibre 32 intactas e uma munição deflagrada, tendo como apresentante o Sr. Edward da Silva Aarão Junior, investigador que realizou a prisão em flagrante do réu.

Ocorre, que conforme o depoimento da referida testemunha, Sr. Edward, a espingarda não foi encontrada em poder do acusado, o que afastaria o porte de arma, no máximo configura a posse de arma de fogo, no entanto, restaram viciadas as demais provas do processo por todo contexto dos autos, especialmente pelo vício do flagrante que sequer inexiste.

Em seu relatório policial (ID 17754941), o Delegado de Polícia, Sr. Erivaldo Campelo da Silva, deixou verdadeiramente esclarecido que
NÃO FOI APRESENTADA A ARMA DE FOGO
, que supostamente Valter Pereira estava portando. Deixando dúvidas quanto a verdadeira autoria do delito.

Desta forma, verifico assistir razão à defesa do acusado, sendo a absolvição o melhor caminho a ser trilhado no presente processo, conforme restou evidenciado.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPABILIDADE DOS AGENTES - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - NECESSIDADE - MINORANTE ESPECIAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CRITÉRIO PARA APLICAÇÃO DO QUANTUM REDUTOR. 01. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, notadamente pelos depoimentos de policiais militares, cuja validade como meio de prova já foi reconhecida pelos tribunais superiores, a condenação dos réus, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe, sobretudo não havendo prova estreme de dúvida de que a droga apreendida destinava-se ao exclusivo consumo pessoal.
02. Inexistindo prova, estreme de dúvida, da culpabilidade dos agentes pela prática da conduta ilícita de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a absolvição, como corolário do princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe.
03. Tendo em vista que a natureza e a quantidade da droga serão utilizadas na terceira fase da dosimetria das penas, para fins da fração redutora a ser aplicada pela minorante especial, impossível sua consideração quando da fixação da pena-base. 04. Sendo os acusados primários, de bons antecedentes, não se dedicando a atividades delitivas, tampouco integrando organização criminosa, fazem jus ao reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06. 05. A redução das reprimendas pela minorante especial prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, deve se dar de acordo com a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como levando-se em consideração a personalidade e a conduta social do agente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.190996-9/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 13/06/2024)

Em que pese o entendimento contrário da douta PROCURADORIA DE JUSTIÇA, opinando pelo provimento do recurso Ministerial, vê-se que restaram inegáveis dúvidas acerca da autoria do delito atribuído ao acusado, devendo ser mantida a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, no entanto, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença penal absolutória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA - Termo Judiciário de Abel Figueiredo/PA.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024